Tribunal: TJDFT
Processo: 0729697-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PERITO ESPECIALIZADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL ALIMENTOS. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. SUMULA 301 DO STJ. PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE. OCORRÊNCIA.
1. Se restou verificado que a pretensão do agravante decorre logicamente da narração dos fatos, não há que se falar em inépcia da inicial, afastando-se a preliminar suscitada. Além do mais, os fundamentos da decisão agravada foram devidamente impugnados, tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade.
2. Em se tratando de ação em que figura como litigante pessoa idosa, a intervenção do Ministério Público somente é obrigatória no caso de defesa dos direitos e interesses abarcados pelo Estatuto do Idoso, limitados aos processos em que a parte idosa postula a defesa de interesses decorrentes de sua condição ou no caso de o idoso encontrar-se em situação de periclitância.
3. No caso do exame de coleta de DNA, não se observa qualquer tipo de especificidade que necessite de apurado conhecimento médico para tal, podendo ser realizado em laboratórios de análises clínicas.
4. Não viola os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz o julgamento do Feito por Magistrado Substituto. Ademais, não se extrai das alegações apresentadas pela parte como substrato para a tese de ofensa aos princípios do juiz natural e da identidade física do juiz motivação que apresente de forma concreta e contundente o prejuízo decorrente da prolação de sentença por Juiz de Direito Substituto. Por outro lado, constata-se que as insurgências se dirigem a objurgar pronunciamento que foi contrário aos seus interesses, mas que foi realizado com observância das regras que orientam a profícua prestação jurisdicional.
5.Nos termos da Súmula 301 do STJ: "Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade."
6. A recusa reiterada em se submeter ao exame genético de DNA incide presunção relativa de paternidade, o que aliado às provas constantes dos autos leva à declaração da paternidade.
7.Recurso conhecido e desprovido.